Tribunal: TJMT
Processo: 1008423-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008423-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PARAISO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 27.843.300/0001-99 (APELANTE), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.967.761/0001-42 (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MARTINS DUTRA - CPF: 953.258.400-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO ICMS. LEI ESTADUAL No 17.470/2021. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Paraíso Comércio de Cosméticos Ltda e Casa das Serras Comercial Ltda em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que denegou segurança no mandado preventivo, com o objetivo de impedir a cobrança do ICMS-DIFAL em operações de transporte interestadual de mercadorias.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto aos argumentos de (i) anterioridade da Lei Estadual no 17.470/2021 em relação à LC no 190/2022; (ii) ausência de uma plataforma centralizada para apuração e emissão de guias do DIFAL; e (iii) majoração indevida da base de cálculo pela aplicação de base dupla.

III.
Razões de decidir

3. Embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, contradições ou omissões, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para reanálise do mérito.

4. Quanto à alegação de omissão, não houve vício na decisão colegiada, que apreciou a matéria com fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência consolidada, reconhecendo a ausência de ato concreto lesivo que justificasse o mandado de segurança preventivo.

5. A jurisprudência não admite salvo-conduto para eventos futuros e incertos, restringindo o uso do mandado de segurança preventivo a casos de efetiva ameaça de lesão ao direito líquido e certo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se prestando a rediscussão de mérito já apreciado."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; LC no 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível no 10069657020238110007; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 1001423-03.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PARAÍSO COMÉRCIO DE COMESTÉTICOS LTDA e CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1008423-20.2023.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ – MT,
na qual se pleiteou que o fisco estadual deixasse de promover a cobrança do ICMS em quaisquer operações de transporte interestadual de mercadorias (Id: 186478211).

Inconformado, o embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa aos pedidos formulados pelo impetrante, ora embargante, uma vez que as operações em questão são indevidas, pois a Lei Estadual no 17.470/2021 foi publicada antes da Lei Complementar no 190/2022, contrariando os critérios fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Continua afirmando que não há uma ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL, que é inconstitucional a cobrança do DIFAL pela Unidades da Federação em razão da falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência.

Além disso, assevera ser indevida a majoração da base de cálculo, em razão da instituição de base dupla para a apuração do DIFAL.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 246011695).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 248702170).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
PARAÍSO COMÉRCIO DE COMESTÉTICOS LTDA e CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ – MT.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No presente caso, o embargante alega que a decisão colegiada foi omissa ao não analisar seus pedidos, pois considera que as operações questionadas são indevidas, uma vez que a Lei Estadual no 17.470/2021 foi editada antes da Lei Complementar no 190/2022, em desacordo com a jurisprudência do STF.

Argumenta ainda que não há uma plataforma centralizada para apuração e emissão das guias do DIFAL, tornando a cobrança inconstitucional por falta de critério para resolver conflitos de competência entre as unidades federativas.

Por fim, sustenta que a base de cálculo foi aumentada de forma indevida, devido ao uso de uma base dupla para o cálculo do DIFAL.

É imperioso esclarecer que, para a concessão de segurança, é imprescindível que o direito líquido e certo esteja comprovado de plano, não sendo cabível dilação probatória no rito do mandado de segurança, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial. Na hipótese dos autos,
não restou comprovada a efetiva ameaça de cobrança do ICMS-DIFAL
, já que a impetração possui caráter preventivo, sem demonstração de ato concreto de lesão iminente por parte da autoridade fiscal.

Conforme bem destacado na decisão singular, a jurisprudência pátria não admite a concessão de mandado de segurança com efeitos normativos gerais, voltados a evitar fatos futuros e incertos. A pretensão das apelantes visa à concessão de um
"salvo-conduto"
para operações tributárias futuras, o que é vedado.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualiza na espécie. 2.
Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente. 3. Recurso não provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069657020238110007, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CUMPRIMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA -– ADC 49 DO STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29.04.2021 – RESSALVA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO- AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.
Não é admitido o ajuizamento de Mandado de Segurança preventivo, com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia
. O julgamento da ADC no 49 modulou seus efeitos para considerar legitima a cobrança do ICMS nestas operações até a data de 31/12/2023. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao Apelo.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001423-03.2022.8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR (SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF) – MODULAÇÃO NOS TERMOS DO JULGADO NA ADC 49 PELO STF - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e do julgado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS. Considerando que a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, de modo que, a modulação deve ser aplicada à hipótese.
Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1015712-38.2022.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL - TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL– PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO DESPROVIDO. 1 -
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora
. 2 -
Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual
.” (TJ-MT - APL: 10065678920218110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023) (destaquei)

Desse modo, tem-se que as apelantes não lograram êxito em demonstrar a existência de qualquer ato coator concreto ou iminente, limitando-se a conjecturas acerca de eventual cobrança futura de ICMS-DIFAL. Como já pacificado, o
mandado de segurança preventivo
somente pode ser utilizado quando há
efetiva ameaça a direito líquido e certo
, o que demanda a comprovação de atos concretos por parte da autoridade apontada como coatora,
o que não ocorreu no presente caso
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024